Tribunal: TJMT
Processo: 1017827-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017827-63.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LORENA NATIA ZUBLER - CPF: 631.354.261-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DE SAÚDE – RESOLUÇÃO 09/2019-OE - AUTONOMIA INSTITUCIONAL ORGÂNICO-ADMINISTRATIVA – ART. 96, I, CF –
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUPERVENIENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO JURISDICIONADO – PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A Constituição da República prevê, expressamente, em seu art. 96, I, a competência dos Tribunais em promover as alterações em sua estrutura organizacional, garantindo-lhe autonomia institucional orgânico-administrativa para elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a competência dos Juízos.

2.

“[...] II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. [...]”
(STF – HC 113018/RS – Min. Ricardo Lewandowski).

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por LORENA NATIA BECKER em face de decisão judicial proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1013902-14.2019.8.11.0015, que declinou a competência para o processamento da ação à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande.

Sustenta o Impetrante que interpôs a ação de base, visando a efetivação do direito constitucional à saúde, figurando no pólo passivo o Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, a fim de que estes fornecessem Dieta em pó a base de proteína isolada de soja, rica em isaflavonas nutricionalmente completa, normocalórica, isenta de sacarose, lactose e gluten, além de equipo para alimentação enterram (10 un), frasco (300 ml, 20 um – 4 por semana); Nutrison Soya.MF (800g) (20 latas); Albumina em pó (1 pacote 500g).

Os autos foram inicialmente propostos perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, sendo declinada a competência à 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, com base na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e Portaria no 29/2019/CM, ambos do TJ.

Destaca a inconstitucionalidade e ilegalidade, ante a violação ao princípio do juiz natural, criando competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no CPC e nas Leis n. 12.153/09, 7.347/85 e 8.069/90, “
criando prerrogativa de foro ao ente político sem previsão na Constituição Federal”.

Cita precedentes em reforço à sua tese.

Requer a concessão de liminar, ante o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto os autos tramitarão perante órgão incompetente para o processamento e julgamento da ação, bem como pela demonstração da ilegalidade do ato, consoante a jurisprudência do STF, a fim de que os autos continuem tramitando perante o Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Sinop.

No mérito, requer a concessão da segurança em definitivo.

Foram prestadas informações pelo Juízo de instância singela.

A liminar foi indeferida (id. 27187979).

Informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, noticiando que a decisão foi proferida tendo em vista a Resolução n. 09/2019, não tendo sido demonstrado nenhum prejuízo ao Impetrante (id. 28251466).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pela denegação da segurança (id. 35281455).

É o relatório.

V O T O (Mérito)

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

A presente Ação Mandamental volta-se contra decisão judicial proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
1013902-14.2019.8.11.0015
, que declinou a competência para a Vara Especializada em Saúde de Várzea Grande, consoante previsto na Resolução n. 09/2019/TJMT.

Prevê a Resolução n. 09/2019/TJMT a sua competência para julgar as demandas que versem sobre saúde pública, já distribuídas, mantendo nos juízos primevos aquelas que não versarem sobre prestação continuada,
litteris
:

Art. 1
o
. Alterar a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2
o
. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
(Negritei).

Como condição para distribuição da ação, a demanda deve ser proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, seja individualmente, Município de Várzea Grande – também individualmente, considerando que se trata do fora da Comarca onde a Vara Especializada está instalada – ou, ainda, quando o ente estadual for demandado conjuntamente à outro ente municipal, consoante depreende-se do Anexo I da aludida Resolução, onde explicita a competência da Vara:

“Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.

Inicialmente, necessário destacar que a Constituição da República prevê, expressamente, a competência dos Tribunais em promover as alterações em sua estrutura organizacional, em seu art. 96, garantindo-lhe autonomia institucional orgânico-administrativa para elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a competência dos Juízos:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura
poderes
para atribuir aos 1o e 2o Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências,
a de
processar e julgar crimes
de
natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da
competência
dos órgãos do
Poder Judiciário
por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A
especialização de varas
consiste em alteração
de competência
territorial em razão da matéria, e não alteração
de competência
material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada.
(STF – HC 113018/RS – Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.10.2013).

Assim, considerando que a alteração de competência promovida pela Resolução de Varas já existentes, sem produção de impacto financeiro ao Poder Judiciário, encontra-se esta abarcada por sua autonomia organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, sendo possível a sua regulamentação por meio de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça.

Ademais, há de se considerar que a matéria objeto do
mandamus
versa acerca da competência absoluta, sob a qual não incide a regra de perpetuação da jurisdição, consoante previsto no art. 43 do códex processual:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário
ou alterarem a competência absoluta
.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO – VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA RATIONE LOCI – INOCORRÊNCIA – RECOMENDAÇÃO No 3 DO CNJ E PROVIMENTO No 004/2008 - ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA –
POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DISPOREM SOBRE A COMPETÊNCIA E O FUNCIONAMENTO DOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVOS – ARTIGO 96, I, A, DA CARTA MAGNA
– (...).
“(...) Não há violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis , visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III - O tema pertinente à organização judiciária não está restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, uma vez que depende da integração de critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos Tribunais (Informativo 506 do STF). IV - Ordem denegada”. (HC 96104, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI
, Primeira Turma, julgado em 16/06/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-03 PP-00697 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 287-295 RT v. 99, n. 901, 2010, p. 502-507) (...) (N.U 0090415-95.2013.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 24/10/2013)

De igual maneira, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada
,

salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019).

Quanto a alegação de dificuldade de acesso do jurisdicionado, necessário esclarecer que quase a totalidade das demandas tramitam por meio virtual, o que possibilita o acesso dos cidadãos aos seus processos em tempo real, estando em qualquer localidade do planeta, situação tão bem demonstrada nesse período de pandemia vivenciada em que o isolamento social impediu o contato pessoal do público com o Judiciário, todavia, graças às tecnologias desenvolvidas, notou-se o avanço na prestação jurisdicional.

Dessa forma, tendo em vista os princípios da celeridade processual e eficiência da organização jurisdicional, torna-se necessária a manutenção da fixação de competência no Juízo Especializado de Saúde de Várzea Grande, conforme entendimento já fixado por este Colegiado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA E JUIZADOS ESPECIAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (MS 1017258-62.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal – j. 07.05.2020)

Assim, considerando que não houve a demonstração de qualquer prejuízo a ser suportado pela Impetrante em decorrência da decisão ora atacada por meio da ação mandamental, restando-lhe assegurada a prestação jurisdicional requerida, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020